Tribunal: STF
Processo: Rcl 86826
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Litoral Centro Sul do Estado de São Paulo – APMLCS, em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), nos autos do Agravo Interno n.º 2273365-69.2023.8.26.0000/50004, sob a relatoria do Desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, Presidente do TJ/SP, apontado como autoridade reclamada.



    Na origem, a reclamante propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o Órgão Especial do TJ/SP, buscando o reconhecimento de que os honorários de sucumbência pertencentes aos procuradores municipais de Praia Grande possuem natureza remuneratória, devendo ser integralmente destinados aos membros da carreira, observando-se como limite máximo o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 37, XI, da Constituição.



    O TJ/SP julgou procedente a ação, mas conferiu interpretação conforme ao art. 28 da Lei Complementar Municipal n.º 504/2008, de modo a submeter os procuradores municipais ao subteto de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, em consonância com o Tema 510 da repercussão geral.



    Foram opostos embargos de declaração, sob o argumento de que o subteto de 90,25% não constava do pedido e que a decisão contrariava a orientação do próprio STF quanto à extinção do subteto remuneratório após o julgamento da ADI 3.854/DF. Os embargos foram rejeitados.



    Na sequência, a reclamante interpôs recurso extraordinário, alegando violação aos arts. 5º, caput, 37, XI, 131 e 132 da Constituição Federal. O recurso teve seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em conformidade com o Tema 510 (RE 663.696). Foi negado provimento ao agravo interno interposto e os subsequentes embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento.



    A reclamante sustenta que o acórdão da Câmara Especial usurpou a competência do STF, ao aplicar indevidamente o Tema 510 e negar seguimento a recurso que veiculava questão constitucional ainda controvertida na Suprema Corte



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Da análise do andamento processual no âmbito do TJ-SP, verifico que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão ora reclamado. 



    Em relação à admissibilidade da reclamação, a lógica incorporada à jurisprudência do STF é no sentido de que “se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AGR). Nesse sentido, cito precedente:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.



    (STF - Rcl: 56959 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2023, Primeira Turma)



    Havendo embargos de declaração opostos contra o acórdão que julga o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, impõe-se, por coerência, que esses embargos sejam previamente apreciados. Enquanto pendentes, subsiste a possibilidade de reforma, integração ou correção do julgado na própria origem, o que torna a reclamação prematura.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente